Tribunal: STF
Processo: HC 218659
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Antonio Matias da Silva Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



      PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POR DETERMINAÇÃO DO "COMANDO VERMELHO" EM REPRESÁLIA À VÍTIMA CONSIDERADA SUSPEITA DE PASSAR INFORMAÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA NOS AUTOS DO HC N. 496.407/RJ. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCESSÃO DE EVENTOS QUE ALONGARAM O DECURSO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONDUTA DA DEFESA DE CORRÉUS E DO PACIENTE. INTERFERÊNCIA NO REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É inviável o conhecimento de recurso por esta eg. Corte Superior na hipótese, como no presente caso, de interposição de irresignação no qual se reitera pleito já analisado em outro processo, contra o mesmo decreto prisional, à evidência do que ocorreu nos autos do HC n. 496.407/RJ. 



    II - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 



    III - No caso, verifica-se sucessão de eventos que alongaram o decurso da ação penal, na qual foram imputadas ao recorrente a prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, perpetrado em desfavor de vítima "em represália ordenada pela liderança de facção "Comando Vermelho" (...) em virtude de suspeita de que a vítima (...) havia passado informações para a Policia Militar", (além das próprias peculiaridades do feito pelo número de réus, pela pluralidade de patronos, além da necessidade de expedição de carta precatórias, pela suposta prática: pedido de desmembramento de feito pela habilitação de novo patrono, indevida interferência na sessão plenária que levou à dissolução do Conselho, crise sanitária causada pela pandemia, nova dissolução do Júri pela condição de saúde de jurados, juntada tardia de documentos pela defesa de corréu que impediu prosseguimento da sessão plenária, além do estouro de urna em outra sessão plenária; contudo, alheios à atuação do d. juízo de primeiro grau. 



    IV - In casu, verifica-se, ademais, que a delonga para submissão ao Tribunal do Júri decorre, além dos já delineados fatores externos, da conduta da defesa do paciente e dos corréus, a exemplo da juntada tardia de documentos e do encaminhamento do feito ao d. Juízo Tabelar, em 11/05/2022, pelo constrangimento a qual foi submetida a magistrada de primeiro grau, que entendeu-se suspeita, na última data designada para a sessão plenária, de modo a incidir, nesse atual momento processual, a Súmula n. 64/STJ ("Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"), estando demonstrado, por outro lado, todos os esforços expendidos pelo d. Juízo de origem para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. 



    V - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. 



    VI - No caso, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. 



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 161.595 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revogação da prisão preventiva do paciente por alegado excesso de prazo para formação da culpa, bem com ausência de contemporaneidade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na complexidade do feito e culpa da defesa no eventual prolongamento da duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Ora, da leitura dos excertos transcritos e das informações contidas nos autos eletrônicos, verifica-se sucessão de eventos que alongaram o decurso da ação penal (além das próprias peculiaridades do feito pelo número de réus, pela pluralidade de patronos, além da necessidade de expedição de carta precatórias): pedido de desmembramento de feito pela habilitação de novo patrono, indevida interferência na sessão plenária que levou à dissolução do Conselho, crise sanitária causada pela pandemia, nova dissolução do Júri pela condição de saúde de jurados, juntada tardia de documentos pela defesa de corréu que impediu prosseguimento da sessão plenária; contudo, alheios à atuação do d. juízo de primeiro grau. 



    Ademais, verifica-se que a delonga para submissão ao Tribunal do Júri decorre, além dos já delineados fatores externos, da conduta da defesa do paciente e dos corréus, a exemplo da juntada tardia de documentos e do encaminhamento do feito à d. Juízo Tabelar pelo constrangimento a qual foi submetida a magistrada de primeiro grau, por patrono que atua para três dos quatro réus, tendo, ao final, declarado-se suspeita, de modo a incidir, nesse momento processual, a Súmula 64/STJ ("Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa "), estando demonstrado, por outro lado, todos os esforços expendidos pelo d. Juízo de origem para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. 



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito está seguindo seu trâmite regular, de acordo com seu próprio histórico processual, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, ressalto também que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que não configura excesso na duração do processo eventual retardamento imputável à defesa (HC 97.750, ministro Dias Toffoli; HC 169.618 AgR, ministra Rosa Weber; HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.655 AgR, ministro Gilmar Mendes). 



    Desse modo, considerando a complexidade do feito e contribuição da defesa, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.



    De outro lado, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (grifei):



    Por fim, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. 



    A este respeito, o eg. Tribunal de origem dispôs: 



    "[...] a contemporaneidade da prisão deve ser aferida não somente em relação à data do fato criminoso que a originou, mas também pela permanência dos riscos que autorizam a sua aplicação. 



    No caso, o paciente, em tese, cometeu crime de elevada gravidade concreta, praticado mediante violência real e, segundo informação do Juízo de primeiro grau, o paciente ostenta outras anotações em sua Folha de Antecedentes Criminais, tendo sido pronunciado por outro homicídio, inclusive aguarda designação de sessão de julgamento, sendo certo que a sua prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito praticado e para impedir a reiteração delitiva" (fl. 128). 



    No caso, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    Finalmente, tendo por base o que exposto no julgamento do HC 496.407, ministro Feliz Fischer, anteriormente impetrado, pelo ora paciente, no Superior Tribunal de Justiça:



    Dos textos acima transcritos, verifico que, in casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi do delito de homicídio em tese praticado, em concurso de agentes, por motivo torpe, com emprego de dissimulação e disparos de arma de fogo, e, logo após, ocultaram o cadáver da vítima, por ordem da facção criminosa “Comando Vermelho”, que suspeitava que o ofendido havia repassado informação para a polícia, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, justificando, desse modo, a manutenção da segregação cautelar. 



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator